Tribunal: TJDFT
Processo: 0728836-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728836-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE RONILDO ALVES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para localização de bens do executado/agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) foram frustradas as tentativas de localização de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SEFAZ/DF e E-RIDF; 2) requereu a expedição de ofício à CENSEC para obtenção de informações sobre a existência de escrituras públicas, procurações e/ou formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário em nome do executado/agravado; 3) foi informado pelo próprio Colégio Notarial do Brasil, que administra a CENSEC, que esses dados somente são disponibilizados por determinação judicial. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa à CENSEC. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme reiterados precedentes deste E. Tribunal, a consulta à CENSEC pode ser realizada pela própria parte interessada. Confira-se: “(...) 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. 6. ‘A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF - cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil.’ (...)” (Acórdão 1321709, 07287717720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator